Tribunal: TJPA
Processo: 0810316-56.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810316-56.2021.8.14.0028

APELANTE: Y. C. G.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AOS CRIMES DE ESTUPRO CONSUMADO (ARTIGO 217-A, DO CPB), ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

RECURSO QUE SE INSURGE APENAS QUANTO A
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA
. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA (ART. 112, VI e 122, I DO ECA),
AntE A gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A Configuração da prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no
artigo
217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável)
,
vez que o apelante, praticou a conduta ilícita contra a menor I. R. C., de apenas 04 anos de idade e, se não bastasse, a ofendida é sua irmã. Fato este que restou devidamente demonstrado com instrução processual, por meio dos Relatórios Psicossocial e escuta especializada feita com a ofendida e seus genitores e irmãos (Id.
14240267 - Pág. 10/11, Id. 14240269 - Pág. 3/7 e Id. 14240337 - Pág. 1/6),
depoimentos em juízo das testemunhas
Marta Marinatti e Kamila Carolinne Reis de Souza (Id. 14240344 - Pág. 1/2)
.

2.

Medida Socioeducativa de Internação. Art. 122, I, do ECA. A
moldando-se o ato infracional à figura tipificada como roubo qualificado, mostra-se escorreita a sentença guerreada ao julgar procedente a representação feita em desfavor do recorrente, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento adequado.

3.

A gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente é evidente, face a periculosidade social, a situação de desamparo familiar do internado, a garantia da ordem pública e risco latente do adolescente voltar a delinquir. Deste modo, o infrator não possui capacidade para cumprir medida socioeducativa em meio aberto ou semiaberto, pois se estas lhe forem aplicadas, não surtiram o efeito pedagógico desejado.

4.

A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico e, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como, a prevenção da prática de novos atos infracionais.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Y. C. G.
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
/PA, nos autos de Representação por Ato Infracional (processo nº
0810316-56.2021.8.14.0028
- PJE
) oferecida pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Dessa forma, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, para a reconhecer a prática pelo representado Y. C. G., qualificado nos autos, do ato infracional assemelhado ao delito insculpido no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, e, por consequência, aplico-lhe MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, com reavaliação a cada 06 (seis) meses, nos termos do art. 112, VI e art. 121, todos do ECA
. Formem-se autos apartados de Execução de Medida Socioeducativa em meio fechado. Expeça-se guia de execução provisória de medida sócio educativa em meio fechado, de acordo com a Resolução 165/2012 do CNJ. Atualiza-se o CNACL. Ciente o CIAM de que a internação observará a separação por idade, compleição física e gravidade da infração, sendo obrigatórias atividades pedagógicas, devendo ser encaminhado ao juízo o Plano Individual de Atendimento, para fins de homologação. Determino que, após certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo de conhecimento. Intime-se pessoalmente o representado para cumprimento das medidas socioeducativas aplicadas. Atualize-se o CNACL. Ciência ao RMP e a DP. Tendo em vista a necessidade de nomeação de advogado para realização da audiência ocorrida nesta data, considerando a ausência da DPE, fixo honorários a serem custeados pelo Estado do Pará, em virtude da realização de audiência e apresentação de manifestação oral pelo advogado nomeado para o ato Dr. Samuel Oliveira Gomes, OAB/PA 34491, no valor de R$ 1.302,40 (um mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos) pela prática do ato de Pedido de revogação de internação provisória , em conformidade com o art. 22, §§ 1º e 2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e a tabela de honorários da OAB/PA atualizada em 17/10/2022, (item XXXIV, 2.4). Forneça-se certidão P. R. Expeça-se o necessário. Nada mais disse, nem foi perguntado, dou por encerrado o presente termo de audiência. Eu, Maria Anisia Martins de Almeida, servidora, ao final assinada.” – grifo nosso

O representado interpôs recurso de apelação (Id.
14240372 - Pág. 1/10
),
insurgindo-se tão somente quanto
à medida socioeducativa de internação que fora aplicada.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que, seja modificada a medida socioeducativa de internação para outra menos gravosa (em meio aberto – liberdade assistida c/c prestação de serviço à comunidade)
.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id.
14240376 - Pág. 1/11
).

O Juízo a quo manteve a sentença (Id.
14240379 - Pág. 1/2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (Id.
9118609 - Pág. 1
).

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo (Id.
15320721 - Pág. 1
/5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a afirmação da Apelante, quanto a suposta inadequação da medida socioeducativa de internação
.

Para melhor compreensão da controvérsia, convém destacar que o adolescente Y. C. G., ora apelante, foi condenado, após ter sido representado pelo apelado pela prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do CP, praticado no dia
26 de dezembro de 2019, no Município de Marabá, ato libidinoso com sua própria irmã, a menor I. R. C., 04 anos de idade.

Esclarecido o contexto fático do ato infracional, passemos à análise do mérito recursal.

De início, oportuno a transcrição dos fundamentos da sentença, utilizados pelo Juízo
a quo
para a aplicação da medida:

(...)
Acerca da medida ser aplicada, o juízo levará em conta a capacidade de cumprimento e a gravidade da infração
. A internação só será aplicada quando o ato infracional for cometido com ameaça grave ou violência a pessoa; reiteração de infrações graves; ou no descumprimento reiterado de medida anteriormente imposta, caso em que a internação, após devido processo legal, não ultrapassará 3 meses.
Diante da análise do caso, entendo ser mais adequada à espécie a aplicação de MSE de internação, tendo em vista a gravidade e circunstâncias da infração praticada pelo adolescente, eis que o adolescente cometeu o ato infracional assemelhado ao crime de estupro de vulnerável contra sua irmã, de natureza grave, sendo a medida socioeducativa de internação a mais apta a contribuir com o seu processo ressocializador
, de acordo com os objetivos estabelecidos pela Lei 12.594/2012. Isso porque a ausência da confissão pelo representado indica que ele não apresenta arrependimento e nem disposição para assumir seu erro, não sendo procedente a alegação final da defesa de que são adequadas as medidas socioeducativas em meio aberto, tais como Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar, sendo permitidas atividades externas, sem prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada a cada 6 meses, com prazo máximo de duração de 3 anos. (...).
(grifo nosso)

Acerca do tema o artigo 122, I, do ECA, estabelece:

Art. 122.
A medida de internação
só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;
(Grifo nosso)

Na situação em exame,
ao contrário do que alega o apelante em suas razões, é incontestável a gravidade do ato infracional cometido por ele, ato este
análogo à conduta descrita no artigo

217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável)
, vez que o apelante, praticou a conduta ilícita contra a menor I. R. C., de apenas 04 anos de idade e, se não bastasse, a ofendida é sua irmã. Este fato que restou devidamente demonstrado com instrução processual, por meio dos Relatórios Psicossocial e escuta especializada feita com a ofendida e seus genitores e irmãos (Id.
14240267 - Pág. 10/11, Id. 14240269 - Pág. 3/7 e Id. 14240337 - Pág. 1/6),
depoimentos em juízo das testemunhas
Marta Marinatti e Kamila Carolinne Reis de Souza (Id. 14240344 - Pág. 1/2)
.

Não obstante o caráter excepcional da Medida de internação, a
escolha da medida socioeducativa a ser cumprida deve considerar as condições pessoais da adolescente infrator, a fim de aferir-lhe o melhor interesse do menor em desenvolvimento. Na situação em exame, o
apelante, demonstra que não obedece a regras, não possui estabilidade familiar, é usuário de entorpecentes, não frequenta escola e, apesar da tenra idade, já possui uma extensa certidão de antecedentes infracionais e, outros inúmeros boletins de ocorrência por atos infracionais da mesma natureza e outros, como agressão e ameaça (Id.
14240271 - Pág. 1, Id. 14240281 - Pág. 23, Id. 14240281 - Pág. 20 e Id. 14240309 - Pág. 1).

Assim, encontrando-se o menor infrator, ora apelante fora do ambiente escolar e em eminente situação de risco e vulnerabilidade, pois como verificado nos autos, no curso do processo sua genitora veio a falecer (Id.
14240324 - Pág. 1) e seu genitor é igualmente agressivo e não possuem uma boa convivência (Id. 14240269 - Pág. 5)
, bem como, por ser dependente de entorpecentes e, em especial por demonstrar resistência e personalidade difícil em seguir e obedecer regras, é possível concluir que o adolescente
não possui capacidade para cumprir medida socioeducativa em meio aberto ou semiaberto, assim como, leva-se em consideração o fato do infrator não ter
estabilidade familiar e social
, por esta razão a MSE de internação, mostra-se ser a
única capaz de alcançar os fins pedagógicos pretendidos, com o desiderato de que se reabilite e futuramente não venha mais a se envolver na prática de atos infracionais
.

Deste modo, diante da
personalidade e circunstâncias de ordem pessoal do adolescente indica que a
medida socioeducativa mais adequada é a internação,
já que através dela terá acompanhamento e orientação profissional permanente, a fim de
aferir a proteção, reeducação e
readaptação social do menor, bem como, a conscientização da reprovabilidade social de sua conduta
.

Sobre o tema, o C. STJ é firme no entendimento de que, a medida socioeducativa, em situações correlata a dos autos, é a que melhor assiste ao adolescente em conflito com a lei, vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA. VULNERABILIDADE SOCIAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da medida de socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
. 2. As instâncias ordinárias, após análise exauriente da situação concreta, concluíram que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria imprescindível na hipótese em apreço. Nesse contexto, a aferição da adequação e da proporcionalidade da medida imposta exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido."( AgRg no AREsp 1409791/RS, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 19/11/2019) – grifei

Com efeito, comprovada a conduta praticada pelo representado e a gravidade da infração, a aplicação da medida de internação, mostra-se razoável e pedagógica, apta a atender aos fins dispostos no ECA, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra
a sentença de primeiro grau
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024